Tribunal: TJDFT
Processo: 0716344-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. VISITA DE ADOLESCENTE A TIO PRESO. LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de visita formulado por adolescente de 16 anos ao tio preso, sob fundamento de ausência de filiação direta e em observância à Portaria no 8/2016 da VEP/DF. O agravante alegou violação aos direitos constitucionais e legais de visitação familiar, sustentando vínculo afetivo e papel parental exercido pelo apenado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível autorizar visita de adolescente ao tio preso, à luz das normas constitucionais, legais e regulamentares que disciplinam o direito de visitação no sistema penitenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A Portaria no 8/2016 da VEP/DF permite visita de menores de 18 anos apenas ao pai ou à mãe presos, desde que acompanhados por representante legal, não abrangendo outros vínculos familiares.
4. O direito de visita previsto no art. 41, X, da LEP não é absoluto, podendo ser restringido por normas administrativas que visem à proteção do menor.
5. O princípio da proteção integral da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da CF/1988, prevalece sobre o direito do preso à visitação, especialmente quando o visitante é menor de idade.
6. A entrada de menores em estabelecimentos prisionais deve ser medida excepcional, justificada por vínculo parental direto, a fim de resguardar sua integridade física, psíquica e moral.
7. A ausência de filiação direta entre o apenado e a adolescente inviabiliza o deferimento do pedido, não havendo justificativa idônea para afastar a norma restritiva vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O direito do preso à visitação de familiares não é absoluto e pode ser restringido por normas administrativas que visem à proteção do menor.
2 - A visita de adolescente a parente preso que não seja pai ou mãe depende de autorização judicial e deve observar o princípio da proteção integral da criança e do adolescente.
3 - A Portaria no 8/2016 da VEP/DF veda a visita de menores de 18 anos a presos que não sejam seus genitores, salvo exceções justificadas, inexistentes no caso concreto.